Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ELETRÔNICA. PLATAFORMA VIRTUAL. AIRBNB. IMÓVEL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ECONOMIA COMPARTILHADA OU COLABORATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço o recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir R$4.192,37 (quatro mil cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais, bem como pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que cabe a recorrente zelar pela idoneidade das pessoas que anunciam as acomodações, bem como pela coerência das informações com a realidade, sob pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos consumidores. Verificou, ainda, o inadimplemento contratual, pois as instalações para hospedagem eram inadequadas, motivo pelo qual deve responder pelos prejuízos causados.
3. A recorrente preliminarmente suscita a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os supostos transtornos seriam decorrentes do contrato celebrado entre a autora/recorrida e o anfitrião. No mérito, sustenta que os danos teriam sido gerados pelo anfitrião e por isso não haveria falar em falha na prestação de serviços da recorrente. Afirma que a recorrida teria usufruído normalmente da acomodação e somente após o "checkout" haveria solicitado o reembolso do valor pago. Defende que as provas apresentadas pela recorrida não seriam aptas a comprovar o alegado, tampouco acerca de eventuais danos morais sofridos.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais. Por último, pleiteia que a incidência dos juros, em relação aos danos extrapatrimoniais, passe a contar da data do arbitramento.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51761632. A recorrida rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Da Preliminar. Da Ilegitimidade Passiva. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Fundamentalmente a economia colaborativa ou compartilhada se traduz em um sistema/plataforma que possibilita o contato entre pessoas com interesses convergentes. Desse modo, a responsabilidade civil deve ser limitada a situações em que o dano decorra justamente do negócio principal ofertado pela empresa Airbnb, requisitos presentes no presente caso.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
11. Na hipótese, é evidente o inadimplemento contratual por parte da recorrente, pois violou o dever de informação à consumidora (art. 6, inc. III, do CDC), deixando de prestar informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados.
12. Ao analisar detidamente os autos, observo que o imóvel objeto do contrato não se prestava para a locação destinada, porquanto o ar condicionado não funcionava corretamente sendo necessária a intervenção de um técnico para tentar resolver o defeito fazendo com que a recorrida perdesse o primeiro dia de férias (ID. 51759732/51759733) e mesmo assim o problema não ser sanado. O ventilador de teto, além de trepidar, fazia um enorme barulho ID. 51759744 impedindo o descanso da consumidora, bem como havia uma goteira em cima da cama do casal ID. 51759739/51759741, devido a uma infiltração. Não menos importante o mofo que cobria integralmente o teto do banheiro ID. 51759743 e alguns armários que não tinham todas as portas ID. 51759731.
13. Restou incontroverso nos autos que o anfitrião, ao ser tempestivamente notificado sobre a situação do imóvel, permaneceu inerte sem resolver os infortúnios ou alocar a recorrida em outro imóvel, motivo pelo qual entendo ser devida a restituição integral de valores pagos, nos moldes fixados na sentença.
14. DO DANO MORAL. Em relação a responsabilização por eventuais danos da personalidade, entendo que a sentença originária igualmente não merece reparos. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
15. Do contexto fático probatório é possível constatar que a situação vivenciada pela recorrida é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, haja vista os obstáculos enfrentados durante as suas férias, ou seja, momento que deveria ser um período de descanso.
16. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
17. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
18. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
19. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.